Tribunal: TJPA
Processo: 0008732-31.2016.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3385 - Lesão Corporal
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008732-31.2016.8.14.0070

APELANTE/APELADO: GENIVALDO ARAUJO DE CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 129, §9º E 147, AMBOS DO CP COMETIDOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O recorrente foi condenado às penas de 06 (seis) e 03 (três) meses de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147, ambos do CP, cuja sentença foi prolatada em 21/08/2019. Desse modo, há que se reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição intercorrente, uma vez que transcorreram mais de 3 (três) anos entre o édito condenatório e o julgamento do apelo.

2.

Recurso conhecido. Extinção da punibilidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

GENIVALDO ARAÚJO DE CARVALHO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, suspensa na forma do art. 77 do CP, pela prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147 c/c 69, todos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que causou lesões na vítima após ser provocado por esta, motivo pelo qual faz jus à incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 129 do CP.

Alega ainda que em nenhum momento ficou provada a prática do crime de ameaça.

Pede o provimento do apelo a fim de ver reduzida a pena do crime de lesão corporal e absolvido do delito de ameaça.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, aduzindo que o apelante teve a intenção de lesionar a vítima.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo tão somente para reduzir a pena do crime de lesão corporal e absolver o apelante do crime de ameaça.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DA PRESCRIÇÃO

Com efeito, o recorrente foi condenado às penas de 06 (seis) e 03 (três) meses de detenção, pela prática dos crimes dos arts. 129, §9º e 147, ambos do CP, cuja sentença foi prolatada em 21/08/2019 (doc. Id nº 5522765, p.4). Desse modo, há que se reconhecer, de ofício, a extinção da punibilidade do recorrente pela prescrição intercorrente, uma vez que transcorreram mais de 3 (três) anos entre o édito condenatório e o julgamento do apelo.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
27
de março de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2023